Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE OUTORGA CONVIVENCIAL. FALTA DE PUBLICIDADE FORMAL DO VÍNCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA DE TUTELA PROVISÓRIA. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, mantendo a validade da alienação fiduciária e da arrematação do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) se a sentença, ao julgar improcedente o pedido, revogou tutela provisória anteriormente concedida, atraindo a incidência do art. 1.012, § 1o, V, do CPC; e (ii) se a união estável declarada pelo apelante, não averbada na matrícula do imóvel, poderia tornar ineficaz a alienação fiduciária perante as credoras de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que julga improcedentes os embargos de terceiro, revoga, ainda que implicitamente, a tutela de urgência antes deferida, razão pela qual a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, V, CPC). Ademais, o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal.
4. A união estável gera efeitos patrimoniais apenas entre os conviventes; sua oponibilidade a terceiros exige publicidade formal, mediante averbação na matrícula do imóvel (arts. 167, II, 5, e 246, ambos da Lei n. 6.015/73), ou prova de má-fé do adquirente.
5. Ausente a publicidade específica ou má-fé comprovada, é inexigível a outorga convivencial e válida a alienação fiduciária celebrada por um dos conviventes, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.165.267/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 03/11/2023).
6. A credora fiduciária e a arrematante agiram com base em registros públicos regulares, amparadas na boa-fé objetiva (arts. 1.245, § 1o, do CC, e 19 da Lei no 6.015/73).
7. Ainda que o imóvel tenha servido de residência do casal, a Lei no 8.009/1990 expressamente exclui da proteção o bem dado em garantia fiduciária, conforme o art. 3o, inciso V.
8. O direito de meação do companheiro subsiste apenas na esfera interna da relação, a ser exercido em ação própria, sem repercussão perante terceiros de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados (art. 85, § 11, CPC).
Tese de julgamento: “A união estável não averbada na matrícula do imóvel é inoponível a terceiros de boa-fé, sendo inexigível a outorga convivencial e válida a alienação fiduciária regularmente constituída.”